Tribunal: TCU
Processo: 001.532/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5418/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica; Considerando que, mediante o Acórdão 2397/2025-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 3186/2025-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou legal o ato em caráter excepcional, autorizou o registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o segundo pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 30 (30 dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento da determinação assinalada no item 9.3.3 do Acórdão 2397/2025-TCU-Segunda Câmara , contados do término do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 001.532/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Lorena da Silva de Toledo (XXX.229.380-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.